Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. PROVAS CONCRETAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SEMIABERTO. ABRANDAMENTO.
I - A respeito da conduta social, trata-se de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos, comprovados nos autos, o que ocorreu no caso sob exame, de modo que é mantida a avaliação desfavorável.
II - Comprovado por meio de Prontuário de Identificação Civil que o réu contava com 18 (dezoito) anos no dia do crime, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa.
III - Fixada pena de 4 (quatro) anos de reclusão, com análise desfavorável de três circunstâncias judiciais, o regime adequado para início da expiação é o semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o, “c” e 3o, do CP.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.